Tribunal: TJDFT
Processo: 0725941-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725941-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Luiz Renato Fernandes Rodrigues Paulo Roberto Hirofumi I Francisco Ribeiro de Melo Fernando Nogueira Macini Agravada: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Renato Fernandes Rodrigues, Paulo Roberto Hirofumi I, Francisco Ribeiro de Melo e Fernando Nogueira Macini contra o despacho proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0002163-80.1993.8.07.0016, assim redigido: “Id 159543323. Tendo em vista que a situação narrada nos autos não tem o amparo das orientações contidas na ADPF 828-DF, expeça-se mandado para que os requeridos desocupem voluntariamente a área litigiosa no prazo máximo de trinta dias, sob pena de desocupação coercitiva. Consigne-se no mandado as informações contida nessa petição, ressalvando contudo não ser obrigação do Meirinho contatar a parte ou até mesmo seu causídico quando do cumprimento da diligência. Portanto, deve ser feito o regular acompanhamento da movimentação processual. Int.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 48462916), em síntese, que ato processual questionado tem nítido caráter decisório. Argumentam que anteriormente diversos requerimentos de suspensão do curso do processo de origem foram deferidos com fundamento na decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADPF no 828. Sustentam que deve ser estabelecido um “regime de transição” para a desocupação dos imóveis em questão. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a manutenção dos agravantes nos imóveis por eles atualmente ocupados, nos termos estabelecidos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADPF no 828, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 48462924 e Id. 48462925). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Convém ressaltar que o ato processual praticado pelo Juízo singular, limita-se determinar a expedição de mandado “para que os requeridos desocupem voluntariamente a área litigiosa no prazo máximo de trinta dias”, o que já havia sido determinado anteriormente por meio de sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada (Id. 73594326, fl. 20, dos auto do processo de origem). Assim, não está evidenciado nítido conteúdo decisório no ato judicial ora questionado. Aliás, convém observar que a sentença aludida foi proferida aos 17 de julho de 2015 e o curso do processo de origem já foi suspenso por diversas oportunidades, em benefício de ambas as partes, desde outubro de 2020. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator